Tribunal: TJBA
Processo: 0303872-89.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0303872-89.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDMILSON CHELLES DOS ANJOS Advogado(s):ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PEDIDO DE REENQUADRAMENTO DE NÍVEL III PARA NÍVEL IV. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. FATO SUPERVENIENTE COMPROVADO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO E IMPLANTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR (GAP V) NO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESVAZIAMENTO DA UTILIDADE DO PROVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA GAP IV. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE QUANTO AOS EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E AO BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TERMO FINAL FIXADO NA DATA ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO SUBSTANCIAL DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por policial militar inativo, determinou o reenquadramento da GAP para o nível IV e o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, mas indeferiu reajustes salariais com base em IRDR. 2. O Estado recorrente alega a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, pois o autor obteve, via Mandado de Segurança impetrado posteriormente (2019), a implantação de nível superior (GAP V). Requer, ainda, a limitação temporal do pagamento dos retroativos até a data da impetração do writ e a condenação integral do autor nos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a implantação da GAP V, obtida em Mandado de Segurança posterior, acarreta a perda do interesse de agir quanto à obrigação de fazer (implantar GAP IV) nesta ação ordinária; (ii) saber se a condenação ao pagamento dos retroativos deve ser limitada temporalmente à data de impetração do Mandado de Segurança para evitar bis in idem; (iii) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial dos pedidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A comprovação de fato superveniente (art. 493 do CPC), consistente na implantação de nível remuneratório superior (GAP V) por força de decisão em Mandado de Segurança, esvazia a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional que determinaria a implantação de nível inferior (GAP IV), configurando perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer. 5. Subsiste o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias pretéritas (GAP IV) não abarcadas pelo Mandado de Segurança. Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e a duplicidade de pagamento (bis in idem), impõe-se a limitação temporal da condenação. O termo final dos cálculos deve ser o dia imediatamente anterior à impetração do mandamus, momento a partir do qual os efeitos financeiros são regidos pelo título judicial daquela ação. 6. A procedência do pedido de pagamento de retroativos referentes a mais de uma década representa proveito econômico substancial, justificando a manutenção da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), não havendo que se falar em decaimento mínimo do Ente Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: "1. A implantação de nível superior de gratificação (GAP V) em decorrência de Mandado de Segurança superveniente acarreta a perda do objeto da obrigação de fazer relativa à implantação de nível inferior (GAP IV) em ação ordinária preexistente. 2. A condenação ao pagamento de diferenças retroativas em ação ordinária deve ser limitada à data de impetração do Mandado de Segurança que gerou efeitos financeiros prospectivos, a fim de evitar bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 485, VI, e 493; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0546715-98.2018.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível nº 0303861-60.2013.8.05.0256. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303872-89.2013.8.05.0256, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelado, EDMILSON CHELLES DOS ANJOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO para: (i) declarar a perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer (implantação da GAP IV), extinguindo o feito sem resolução de mérito neste ponto; (ii) limitar a condenação pecuniária ao período entre a prescrição quinquenal (01/10/2008) e a data anterior à impetração do Mandado de Segurança (18/12/2019); e (iii) autorizar a dedução de valores pagos sob o mesmo título, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora